Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE COMO MEDIDAS ADEQUADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta em favor de dois adolescentes contra sentença que os condenou à medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal). O pedido recursal visa à substituição da internação por medidas em meio aberto, sustentando confissão e ausência de antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de circunstâncias excepcionais para concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) definir a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação frente às condições pessoais dos adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se concede efeito suspensivo ao recurso quando ausente demonstração de perigo de dano irreparável, conforme o art. 215 do ECA.
A aplicação de medida socioeducativa deve observar a proporcionalidade, conforme art. 112, § 1o, do ECA. A gravidade do ato infracional e as circunstâncias do caso são atenuadas pela ausência de antecedentes e pela confissão dos adolescentes, que demonstraram senso de responsabilidade.
A internação, sendo medida excepcional, se revela desproporcional em face da inexistência de reincidência e das condições pessoais favoráveis dos adolescentes, que têm apoio familiar e escolar.
Medidas socioeducativas em meio aberto, como a liberdade assistida cumulada com a prestação de serviços à comunidade, são suficientes e adequadas para garantir a ressocialização dos adolescentes, conforme precedentes em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de passagens anteriores e a confissão do ato infracional indicam a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
A medida de internação deve ser aplicada apenas em casos excepcionais, observando-se a proporcionalidade e a adequação às condições pessoais do adolescente.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o e 215; Lei 12.594/12, art. 43; Código Penal, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0701235-81.2022.8.07.0013, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/6/2023.